Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que maneja em desfavor do agravado - Espólio de Evando Guedes -, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da legitimidade do agravado para figurar na angularidade passiva do executivo, mediante sua representação pelo administrador provisório da herança. O provimento guerreado, positivado que até a presente data não fora aberta ação de inventário dos bens deixados pelo extinto Evando Guedes, assinalara que para continuidade do executivo deve o Distrito Federal promover o ajuizamento da ação, porquanto, além da nuança de que ostenta legitimidade ativa, em consonância com o previsto no artigo 616, inciso VIII, do Código de Processo Civil, os herdeiros devem responder pelos débitos do extinto, nos limites da herança. Pontuara o julgado, outrossim, que após o ajuizamento da ação de inventário, deverá o Distrito Federal alterar a composição passiva da execução, que deve ser integrada pelos herdeiros do extinto, devendo o juízo da ação de inventário promover a nomeação do inventariante para os fins legais. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a dar “prosseguimento da execução, a despeito da ausência de inventário, citando-se a citação do Espólio em nome de quem está na administração de fato dos bens do falecido, no endereço do imóvel objeto da presente dívida de IPTU/TLP: SCL/N Quadra 404, Bloco E, Loja 42, Brasília/DF[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor do agravado execução fiscal almejando forrar-se com os débitos de IPTU/TLP gerados pelo imóvel localizado na SCL/N Quadra 404, Bloco E, Loja 42, Brasília/DF. Sustentara que o juízo da execução determinara a emenda da petição inicial para que fosse coligido aos autos a certidão de óbito de Evando Guedes e, outrossim, indicada a existência de processo de inventário. Esclarecera que juntara a certidão de óbito e postulara que integrasse a angularidade passiva do executivo o espólio de Evando Guedes, realizando-se a citação na pessoa que estiver na administração de fato dos bens do extinto, notadamente o imóvel individualizado. Informara que não localizara ação de inventário em nome do falecido, contudo, identificara a existência de inventário aberto em nome da irmã do extinto, no qual consta a informação de que o Sr. Evando Guedes não deixara herdeiros. Noticiara que o imóvel que ensejara a germinação dos tributos executados ainda está registrado no nome de cujus e não fora objeto de partilha ou adjudicação. Pontuara que, contudo, o pedido que formulara fora indeferido pela decisão guerreada, que lhe impusera a obrigação de ajuizar a ação de inventário. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Destacara que, em consonância com o disposto nos artigos 614 e 796 do Código de Processo Civil e no artigo 1.797 do Código Civil, enquanto não houver a individualização da herança, a representação do espólio deve ser exercida pelo administrador de fato dos bens que compõem a herança. Pontificara que ressoa errônea a premissa que assentara o decisório vergastado no sentido de que o espólio somente existe quando há inventário em curso, competindo ao inventariante sua representação. Observara que o administrador provisório é aquele que administra de fato o patrimônio do extinto e sua existência prescinde da abertura de inventário. Alegara que o espólio representa o conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida e responde pelos débitos não apenas quando há inventário, mas enquanto não houver individualização da herança. Assinalara que, desse modo, enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido e é representado pela pessoa que estiver administrando, de fato, o patrimônio do extinto. Asseverara que a figura do espólio existe quando e enquanto não houver partilha e, não existindo notícias de inventário em curso ou encerrado, o representante do espólio é o administrador de fato dos bens. Afirmara, outrossim, que não sobeja cabível a obrigação que lhe fora imposta de promover a citação dos herdeiros do extinto para responder pelo débito executado, porquanto não fora efetuada a partilha dos bens. Registrara que, ocorrido o falecimento em momento precedente ao ajuizamento da ação, inviável a sucessão processual pelos sucessores do de cujus e descabida a citação de todos os herdeiros necessários do executado por não serem os representantes legais do espólio. Realçara que, diante da notícia de ausência de ação de inventário e consequente inexistência de compromisso prestado por inventariante nomeado judicialmente, incumbe determinar o prosseguimento da execução fiscal mediante citação do espólio, na figura do administrador provisório. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que maneja em desfavor do agravado - Espólio de Evando Guedes -, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da legitimidade do agravado para figurar na angularidade passiva do executivo, mediante sua representação pelo administrador provisório da herança. O provimento guerreado, positivado que até a presente data não fora aberta ação de inventário dos bens deixados pelo extinto Evando Guedes, assinalara que para continuidade do executivo deve o Distrito Federal promover o ajuizamento da ação, porquanto, além da nuança de que ostenta legitimidade ativa, em consonância com o previsto no artigo 616, inciso VIII, do Código de Processo Civil, os herdeiros devem responder pelos débitos do extinto, nos limites da herança. Pontuara o julgado, outrossim, que após o ajuizamento da ação de inventário, deverá o Distrito Federal alterar a composição passiva da execução, que deve ser integrada pelos herdeiros do extinto, devendo o juízo da ação de inventário promover a nomeação do inventariante para os fins legais. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a dar “prosseguimento da execução, a despeito da ausência de inventário, citando-se a citação do Espólio em nome de quem está na administração de fato dos bens do falecido, no endereço do imóvel objeto da presente dívida de IPTU/TLP: SCL/N Quadra 404, Bloco E, Loja 42, Brasília/DF[2].” Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, aferido que o contribuinte inserido na angularidade passiva do executivo fiscal há muito já falecera, determinara a suspensão do curso processual pelo prazo de 90 (noventa) dias e a substituição do falecido pelos herdeiros do extinto, impondo ao agravante a obrigação de ajuizar ação de inventário para que seja nomeado inventariante para os fins legais. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão guerreada[3]: “Indefiro o pedido de alteração do polo passivo. Ressalto que à míngua de inventário, e considerando a legitimidade do DF para propor tal ação (CPC, art. 616, VIII), bem como a regra legal de que os herdeiros respondem por débitos nos limites da herança (CC, art. 1997), deve o DF diligenciar junto ao juízo competente para promover a ação referida, a fim de permitir a continuidade da presente demanda, com o correto enquadramento do polo passivo. Assim, suspendo o feito por 90 dias, prazo em que o DF deverá comprovar a propositura da ação de inventário, com a alocação, no polo passivo, dos herdeiros de Evando Guedes, na forma prevista no CPC, cabendo ao Juízo do inventário a nomeação do inventariante para os fins legais. I.” Sustentara o agravante, em suma, que deve ser preservado o espólio de Evando Guedes na composição passiva do executivo, realizando-se a sua citação e representação processual na pessoa do administrador, de fato, do patrimônio deixado pelo de cujus, enquanto não deflagrado o processo sucessório. Delimitado o objeto do agravo e a matéria controversa que fora devolvida a reexame, sua resolução não enseja dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que a execução fiscal manejada pelo agravante fora ajuizada em 01.03.2019. De sua vez, o óbito do contribuinte inserido na angularidade passiva do executivo ocorrera em 16.09.2009[4], conforme se infere da certidão de óbito coligida aos autos da ação principal. Nota-se, portanto, que o óbito ocorrera em data anterior à propositura da execução, circunstância o que afasta a aplicação da regra albergada no artigo 110 do estatuto processual. Com efeito, aludido preceito legal trata da sucessão processual quando ocorre o falecimento de uma das partes no curso procedimental, hipótese em que haverá a substituição do extinto pelo seu espólio (antes da partilha) ou pelos seus sucessores (depois da partilha), não mais figurando na lide, por óbvio, o de cujus. É o que se infere do abaixo preconizado: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” No caso, conforme pontuado, a situação é diversa, porquanto a morte antecedera o próprio ajuizamento da execução, de modo que deve ser aferida quem, de fato, ostenta legitimidade para integrar a angularidade passiva do executivo. Na hipótese, considerando que a dívida exequenda é originária de imóvel de titularidade do extinto, a toda evidência, o Espólio de Evando Guedes deve figurar na composição passiva da execução. Ocorre, contudo que, não fora aberta ação de inventário dos bens deixados pelo falecido, sobejando aferir quem deve representar processualmente o Espólio do falecido. Como cediço, o espólio é ente desprovido de personalidade jurídica constituído pelos bens que compõem o acervo hereditário legado pelo falecido, subsistindo desde a abertura da sucessão e até o encerramento do processo sucessório. Na condição de criação jurídica, destina-se o espólio a personificar a universalidade dos bens legados pelo extinto até que seja ultimada a partilha e transmissão do patrimônio comum aos sucessores. Destarte, ainda que entidade própria e transitória, em essência nada mais é do que a representação indireta dos interesses dos sucessores do extinto. Sob essa realidade, a participação do ente como parte ou interessado em processos judiciais somente se legitima enquanto incorporar os interesses dos sucessores, ou seja, enquanto não concluído o processo sucessório. Com efeito, ocorrido o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros – droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da figura do espólio e, por extensão, do inventariante (CC, arts. 1.784 e 2.013; CPC, art. 618). Ou seja, o espólio, frise-se, é entidade de caráter transitório, subsistindo tão somente quando legados bens partilháveis pelo extinto e até a ultimação da partilha, conforme se afere do disposto no artigo 1.991 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.” Discorrendo sobre a representação do espólio, Ricardo Fiúza[5] pontua que “Com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros (art. 1.784), sendo deferida como um todo unitário.... Esse condomínio 'a causa morte' só se extingue com a partilha (art. 2013 e s.), com a divisão dos bens e concretização ou materialização da quota de cada herdeiro, ficando cada um deles com a propriedade e posse exclusivas do que lhe coube.... Inventariante é a pessoa que representa o espólio ativa e passivamente, em juízo e fora dele, administrando a herança (CPC, art. 991, I e II). O inventariante é nomeado pelo juiz, observada a ordem de preferência do art. 990 do CPC. Intimado da nomeação, o inventariante, dentro de cinco dias, prestará compromisso... O cargo e as funções de inventariante serão exercidos até a homologação da partilha”. Destarte, deflagrado o processo sucessório, individualizada e destinada a quota cabível a cada herdeiro, restando concretizado mediante a consecução da partilha, o espólio se dissolve, passando cada herdeiro a ter titularidade, de acordo com a quota parte, sobre os bens que compunham o acervo patrimonial do falecido. Consumada a partilha, o espólio, por não mais possuir existência jurídica, não ostenta, pois, capacidade processual, tornando inviável que resida em juízo, tanto na polaridade ativa quanto passiva de quaisquer ações judiciais. Ora, encerrado o inventário e efetuada a partilha, desaparece o espólio como universalidade de bens, perdendo por isso a capacidade de ser parte, resultando que as ações que versem sobre algum bem do extinto deverão ser formuladas, conjuntamente, por todos os herdeiros e sucessores do de cujus. Há que se destacar, outrossim, que idêntico raciocínio se aplica quando o falecido não deixar bens a inventariar. Nessa hipótese, inexistentes bens partilháveis, sequer surge a figura do espólio, que, consoante pontuado, é formado exclusivamente pelo patrimônio do de cujus. Assim, na inexistência de bens, não ressoa possível o surgimento do espólio para fins processuais, determinando que, almejando os herdeiros ou sucessores do extinto aviar ação que envolva algum direito de titularidade originária do falecido, devem integrar a composição ativa da lide nessa condição. Por outro lado, em compasso com os artigos 613 e 614 do estatuto processual, enquanto não for nomeado inventariante e prestado o compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá à figura do administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente (supérstite) ou aquele que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários[6]. É o que se infere dos preceitos legais abaixo reproduzidos: “Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.” Destarte, apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine - droit de saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária ficará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio[7]. Na mesma direção é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos os seguintes arestos destacados: “COBRANÇA. DEVEDOR. ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO INEXISTENTE. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONTITUIDADE DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Aberta a sucessão e inexistindo nomeação e compromisso de inventariante, deve o espólio ser representado, ativa e passivamente, por administrador provisório, nos termos dos artigos 985 e 986 do Código de Processo Civil. 2. Estabelece o artigo 1.797 do Código Civil recair a administração provisória da herança primeira e preferencialmente sobre o cônjuge convivente. 3. Inexiste óbice à substituição processual postulada, mediante representação em um primeiro momento pela cônjuge sobrevivente na condição de administradora provisória da herança, eis que referida representação poderá ser ratificada ou alterada quando da efetiva e oportuna nomeação de inventariante no feito pertinente, inexistindo qualquer prejuízo às partes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 840758, 20130710268846APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 21/01/2015. Pág.: 465). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RÉ FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. 1. Enquanto não for realizada a partilha dos bens deixados pela parte falecida, o seu espólio terá legitimidade para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria, se vivo fosse. 2. A representação do espólio caberá ao administrador provisório enquanto não for nomeado inventariante e este não prestar compromisso, a qual compete ao cônjuge supérstite, se este ainda convivia com a parte falecida à época da abertura da sucessão. 3. Recurso provido. (Acórdão no 788118, 20130020229305AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 19/05/2014. Pág.: 228) Não é outro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, em razão de não ter ocorrido a estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC. 2. O Tribunal de origem, embora fundado em premissa equivocada, manifestou-se expressamente quanto à questão suscitada pelo recorrente, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a morte do de cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. 4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC). 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO CONTRA OS HERDEIROS DO SÓCIO-GERENTE. 1. Conforme orientação desta Corte, é viável o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade, pois tal circunstância acarreta, em tese, a responsabilidade subsidiária dos sócios, que poderá eventualmente ser afastada em sede de embargos à execução. 2. Contudo, no caso dos autos, a Fazenda Nacional requer o redirecionamento do processo executivo fiscal para os herdeiros do representante legal da empresa executada. 3. Nos termos do art. 4o, III, da Lei 6.830/80, ‘a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio’. ‘O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário’ (FIUZA, Cesar. "Direito civil: curso completo", 10a ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexiste inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, ‘até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório’, de modo que este "representa ativa e passivamente o espólio" (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4o, VI, da Lei 6.830/80 ("a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título"), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), "cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube" (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no pólo passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de novo pedido de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido.” (REsp 877.359/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 12/05/2008). Do aduzido e dos marcos legais invocados apreende-se que o espólio é o legitimado para representar em Juízo os direitos do de cujus, seja por representação do inventariante, dos herdeiros ou dos administradores provisórios, cada qual com a chancela do que legalmente estabelece a legislação a seu tempo e modo, como alhures substanciado. Alinhadas essas premissas, na espécie o efetivo devedor do crédito executado já falecera – Sr. Evando Guedes – figurando como executado o Espólio de Evando Guedes. Ocorre que não fora coligido aos autos documentos aptos a evidenciaram conclusivamente a situação da aludida universalidade, não sobejando possível, outrossim, aferir quem é o administrador provisório do espólio, porquanto o agravante não evidenciara quais são os herdeiros do extinto ou quem está efetivamente na posse de seus bens. Assim, quanto ao tópico, deve ser esclarecida essa circunstância de forma que: i) não aberta a inventariança, sejam apontados os administradores provisórios, conforme estabelece o art. 1.797 do Código Civil; ii) havendo inventário, que venham os inventariantes legitimados para representarem o espólio em juízo; iii) se findo o inventário, com a ultimação da partilha, que venham todos os sucessores e herdeiros dos falecidos para que figurem na composição ativa da lide, não como representantes do espólio, mas na defesa do direito próprio que os assiste como herdeiros e sucessores dos extintos. Sob essa realidade, a decisão sob reexame não pode prevalecer, pois o prosseguimento do executivo não demanda a abertura de processo sucessório, mas tão somente a indicação de quem está na administração dos bens legados, especificamente do imóvel gerado os tributos perseguidos. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja sobrestada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, resguardando o curso processual em face do espólio que integra a composição passiva, independentemente da deflagração de prévio processo sucessório, com a ressalva de que compete ao Distrito Federal nomear quem exerce o encargo administrador provisório dos bens legados ou se encontram na posse de fato do patrimônio deixado pelo extinto, especialmente o imóvel que gerara os tributos perseguidos. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos, pois inviável, nesse momento, a intimação do agravado para contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26116373 - Pág. 12 (fl. 13). [2] - ID Num. 26116373 - Pág. 12 (fl. 13). [3] - ID Num. 89551451 - Pág. 1 (fl. 33) – ação principal. [4] - ID Num. 69884330 - Pág. 1 (fl. 16) – ação principal. [5] - FIUZA. Ricardo. Novo Código Civil Comentado, 3a edição – 2004, pág. 1848, 3a edição – 2004. [6] - Art. 617, I a VII, do NCPC e art. 1.797 do CCB. [7] - Art. 75, VII, do NCPC. “Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante;”